Tribunal: TJMT
Processo: 1011427-33.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011427-33.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Guarda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BRENO DEL BARCO NEVES - CPF: 621.033.501-20 (ADVOGADO), RAFAEL BAUDINO BENTES - CPF: 087.147.757-27 (AGRAVANTE), M. D. C. B. - CPF: 195.305.897-35 (AGRAVADO), DAINHANE DE SOUZA CARMO - CPF: 019.013.881-58 (PROCURADOR), BRUNO DIAS DE PINHO GOMES - CPF: 069.324.457-78 (ADVOGADO), DAINHANE DE SOUZA CARMO - CPF: 019.013.881-58 (AGRAVADO), DAINHANE DE SOUZA CARMO - CPF: 019.013.881-58 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EVANDRO PEREIRA GUIMARAES FERREIRA GOMES - CPF: 053.933.667-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA DE ACORDO – GUARDA COMPARTILHADA - ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO DA GENITORA PARA ESTADO DIVERSO DA FEDERAÇÃO DO GENITOR - ESTUDO SOCIAL FAVORÁVEL – PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE DO MENOR E PROTEÇÃO INTEGRAL - INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO DE FATO - RECURSO DESPROVIDO.

Considerando a existência de estudo psicossocial favorável, indicando que a menor vem recebendo assistência médica adequada, recomendável a manutenção da decisão agravada que deferiu o pedido de alteração da residência da genitora, a fim de
evitar alterações drásticas durante o curso do processo, que sequer alcançou a instrução processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1011427-33.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:

RAFAEL BAUDINO BENTES

AGRAVADA:

M.D.C.B. REPRESENTADA POR DAINHANE DE SOUZA CARMO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RAFAEL BAUDINO BENTES
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Juara/MT, lançada nos autos da ação de modificação de cláusula de acordo ajuizada por
M.D.C.B. REPRESENTADA POR DAINHANE DE SOUZA CARMO
, que
deferiu
a tutela de urgência autorizando as requerentes a fixarem seu domicílio na cidade de Juara.

Em suas razões recursais, o recorrente insurge-se contra a fixação da residência da genitora de sua filha na comarca de Juara.

Aduz que a cidade não tem estrutura técnica de tratamentos e médicos aptos a tratarem a necessidades da menor.

Aponta que o genitor sempre manteve convívio diário com a infante, sendo necessário o contato físico para que a criança possa interagir.

Defende que a mãe sustenta o pedido de modificação de domicílio em pretensões pessoais e não amparado no melhor interesse da criança.

Menciona que há acordo judicial realizado e homologado sobre a residência da menor, não podendo ser defeito sem argumento sólido e justificável.

Com essas ponderações pugna pelo provimento, a fim de seja reformada a decisão que deferiu a fixação da residência na comarca de Juara. (Id. 9480039)

Não há pedido de liminar. (Id.10088470)

Contraminuta ofertada no Id 12441465.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do
Dr. José Zuqueti
opina pelo desprovimento. (Id.23648999)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em saber se é caso de reformar a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de modificação de cláusula de acordo, que
deferiu
a tutela de urgência autorizando a agravada fixar seu domicílio na cidade de Juara.

Inconformado o agravante aduz que a cidade não tem estrutura técnica de tratamentos e médicos aptos a tratarem a necessidades da menor.

Aponta que o genitor sempre manteve convívio diário com a infante, sendo necessário o contato físico para que a criança possa interagir.

Defende que a mãe sustenta o pedido de modificação de domicílio em pretensões pessoais e não amparado no melhor interesse da criança.

Menciona que há acordo judicial realizado e homologado sobre a residência da menor, não podendo ser defeito sem argumento sólido e justificável.

Com essas ponderações pugna pelo provimento, a fim de seja reformada a decisão que deferiu a fixação da residência na comarca de Juara.

Analisando detidamente os autos, tenho que o recurso aviado não merece ser provido.

Isso porque
, esta demanda deve possuir como norte o princípio do melhor interesse do menor e a proteção integral, que a Constituição Federal em seu artigo 227, consagrou, vejamos:

“Art. 227
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar
à criança
, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária,
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”

Portanto, estes dois princípios apresentados, devem orientar a análise do presente recurso.

Analisando os documentos juntados na origem, possível deles aferir, em juízo perfunctório,
que existem elementos bastantes de prova a atestar que a menor está recebendo todo o tratamento necessário,
como muito bem pontuado pelo magistrado singular
,
in verbis
:
(Id. 19664861):

“Em uma análise perfunctória da demanda, antevejo que um acordo de guarda compartilhada não pode impedir, peremptoriamente, que a ex-esposa possa fixar livremente seu domicílio, ainda mais quando a mudança em questão é em função de melhor atender os interesses da filha menor do casal, portadora de diversas doença limitantes.

Restou comprovado nos autos, através do estudo social realizado pela Psicóloga Judicial e a Assistente Social; e dos relatórios elaborados por nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudióloga e terapeuta ocupacional; que a criança Mariana está recebendo todo o tratamento necessário.

O estudo social realizado pela Psicóloga Judicial e a Assistente Social, asseverou: “Diante dos relatos e das observações concluímos que Mariana está recebendo assistência médica adequada, bem como está recebendo da genitora, das babás e avós maternos os cuidados necessários”.

Demais disso, as requerentes estão morando em Juara desde meados do mês de fevereiro de 2.019, com moradia estabelecida, com a contratação de babas, e várias outras providências que foram adotadas visando assegurar o bem estar da criança Mariana.

Além disso, nesta cidade a criança Mariana além de contar com os cuidados de toda a sua família materna, com a qual as requerentes estão morando, passou a conviver com sua irmã Fernanda.

Diante de todos esses fatos, bem como a necessidade da criança Mariana continuar com seus tratamentos de maneira estável, sem a constante mudança de médicos e terapeutas, entendo que é o caso de se deferir a liminar vindicada.”

A isso soma-se o fato da infante estar adaptada ao ambiente familiar em que se encontra no momento, sendo certo que situações envolvendo alterações devem ser evitadas tanto quanto possível, pois, em regra, são prejudiciais, uma vez que, modificada a sua rotina de vida e os seus referenciais, gera transtornos de ordem emocional.

Nesse contexto, observa-se, que a análise da matéria, inclusive, reserva-se ao próprio mérito da ação principal, que depende de uma competente instrução processual, em prestígio aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, que resguardam o direito à obtenção de uma justa entrega da prestação jurisdicional.

Ademais, em situações como a dos autos, imprescindível considerar a convicção do togado da causa, pois que se encontra mais próximo às partes e tem mais condições de avaliar o melhor interesse da menor.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GUARDA. ALTERAÇÃO. REQUISITOS. PRINCÍPIO DO BEM-ESTAR DOS MENORES.
PRESERVAÇÃO DO STATUS QUO.

As alterações de guarda devem ser evitadas tanto quanto possível, pois implicam mudanças na rotina de vida e nos referenciais dos menores, podendo gerar transtornos de toda ordem.
No caso concreto, não se verifica razão plausível para que seja alterada, nesta fase inicial de instrução da ação, a guarda do menor, filho dos litigantes, que manteve seu domicílio na residência materna depois da separação dos pais. Não se verifica o implemento dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória de evidência ou de urgência postulada pelo genitor na exordial, devendo ser revogada a decisão agravada. Sendo manifesta a beligerância existente entre os genitores, por medida de cautela e provisoriamente, a guarda do infante deve ser designada ao encargo da mãe, sem prejuízo do convívio com o pai, a fim de melhor atender ao interesse da criança”
(TJRS 70081877896, DESA SANDRA BRISOLARA MEDEIROS, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 30/10/2019)

Logo, em que pesem os argumentos e as provas trazidas ao recurso pelo agravante, de notar-se que a melhor solução no momento parece ser a de se manter a decisão proferida pelo juízo, a fim de melhor atender às necessidades da criança, em harmonia com o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020